Tribunal: TJBA
Processo: 8019523-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019523-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO FERNANDES MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

AGRAVADO: CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL QUE NÃO SE SUBMETE ÀS REGRAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. PRECEDENTE DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A NATUREZA EXTRACONCURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, AUTORIZANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DESSA VERBA INDEPENDENTEMENTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA.

I. CASO EM EXAME
O Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que acolheu Embargos de Declaração para anular sentença anterior e determinar a intimação do exequente para optar entre a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial ou apresentação de novo pedido de cumprimento de sentença, com observância aos termos do plano aprovado.
A parte agravante defendeu que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados após o pedido de recuperação judicial, não estariam sujeitos ao plano de recuperação e deveriam ser considerados créditos extraconcursais.
A parte agravada OAS EMPREENDIMENTOS S.A. apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada. Os demais agravados não se manifestaram.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, afastando-se dos efeitos do plano de soerguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação falimentar (Lei nº 11.101/2005, art. 49) dispõe que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais têm como fato gerador a sentença que os fixa, e se prolatada após o ajuizamento da recuperação judicial, configuram crédito extraconcursal.
No caso concreto, a sentença que fixou os honorários é posterior ao pedido de recuperação judicial, conferindo-lhes natureza extraconcursal, conforme precedentes do STJ (AgInt no AgInt no REsp 2076747/SP, AgInt no AREsp 1.858.302/DF, AgInt no AREsp 1.913.225/SC).
A decisão agravada, ao determinar a submissão integral do crédito ao plano de recuperação, contrariou tal entendimento, razão pela qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, autorizando a continuidade da execução da verba, ressalvada a competência do juízo da recuperação para controle de eventuais atos expropriatórios.
Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano aprovado pelos credores, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.101/2005, art. 49
Constituição Federal, art. 133

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AgInt no REsp 2076747/SP
STJ - AgInt no AREsp 1.858.302/DF
STJ - AgInt no AREsp 1.913.225/SC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.° 8019523-70.2025.8.05.0000, originário de Salvador/BA, agravante CRISTIANO FERNANDES MAGALHAES e agravados CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e GAFISA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II